Tribunal: TJES
Processo: 5040571-51.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040571-51.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCA LUIZA CITELLI DE RESENDE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5040571-51.2023.8.08.0024

RECORRENTE: FRANCISCA LUIZA CITELLI DE RESENDE

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DA AUTORA EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Narra a autora, em síntese, que recebeu uma notificação da SEGER/ES, comunicando a existência de uma pendência em sua folha de pagamento, pois teria sido remunerada por aulas que não foram ministradas na Escola José de Caldas Brito - Linhares/ES. Afirma que nunca prestou serviços na referida escola, tendo somente atuado no EEEFM Pedro Alcântara Galvêas, em Dores do Rio Preto/ES, motivo pelo qual entende que a cobrança realizada e a inscrição de seu nome em dívida ativa são indevidos. Pleiteou pela declaração de inexistência de vínculo relacionado à Escola José de Caldas Brito, bem como inexistência de débitos junto ao Estado, além da condenação do ente ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de origem (ID. 11796942) assim dispôs: “
Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI do CPC, no que tange ao pedido de reconhecimento de inexistência de contrato da autora com o Ente Estatal pertinente ao município de Linhares/ES, constante no item "B" da inicial e, JULGO PROCEDENTE EM PARTE, para o fim de reconhecer o direito da autora em não restituir ao requerido valores recebidos equivocadamente, decorrentes do erro cometido pela Administração Pública, bem como determinar que o Ente Estatal promova a retirada imediata de quaisquer restrições em nome da requerente nos cadastros de inadimplentes (CADIN, Dívida Ativa e etc). Via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

Inconformada, a autora interpôs recurso inominado (ID. 11796952), objetivando a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID. 11796954), o requerido sustenta a inexistência de danos a serem indenizados, pleiteando pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo. Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

Resta incontroverso nos autos que a vinculação da autora à Escola José de Caldas Brito decorreu de um equívoco da administração pública, motivo pelo qual foi declarada a ilegalidade da cobrança realizada. Consequentemente, evidencia-se que a inscrição da recorrente em dívida ativa também se deu de forma indevida.

Diante disso, cumpre mencionar que aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do ente recorrido, em conformidade com o art. 37, §6º da Constituição Federal. Neste sentido, considerando-se o nexo de causalidade existente entre a conduta do requerido, ao proceder com a cobrança e inscrição em dívida ativa de forma indevida, ouso em divergir do juízo de origem, pois a situação extrapola os limites do mero dissabor, restando configurado o dano moral passível de indenização.

No mesmo sentido, é o entendimento deste E. Tribunal e demais tribunais pátrios, vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PODER PÚBLICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDOS. DANO MORAL IN RE IPSA. CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ARTIGO 37,§ 6º, DA CF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "o protesto indevido de título de crédito, por si, é suficiente para a ocorrência de danos morais indenizáveis. Cuida-se, no caso, de dano in re ipsa. (AgRg no REsp 1414645/SC, relator o Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 12/02/15)” (AREsp n. 2.192.896, Ministro Francisco Falcão, DJe de 11/11/2022). 2. “O STJ, no julgamento do Resp. nº 608.918/RS, reconheceu que os danos morais provocados por equívocos em atos administrativos podem ser presumidos. Assim relatou o Ministro José Delgado: "O cidadão não pode ser compelido a suportar as consequências da má organização, abuso e falta de eficiência daqueles que devem, com toda boa vontade, solicitude e cortesia atender ao público". (REsp n. 1.925.464, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 17/03/2021.) 3. É objetiva, com fundamento no artigo 437, § 6º, da CF, a responsabilidade da Fazenda Pública pela prática de ilícito administrativo consistente nos lançamentos, protestos e negativação contra quem nada devia ao Fisco. Precedentes. 4. “Segundo doutrina e jurisprudência pátrias, a indenização por dano moral tem duplo conteúdo, de sanção e compensação”, devendo a indenização por danos morais ser fixada em valor capaz de atender “aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e cumprir os critérios mencionados.” (AREsp n. 1.373.965, Ministro Francisco Falcão, DJe de 04/03/2020.) 5. Recurso desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5011593-02.2021.8.08.0035, RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 05/Apr/2023)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL COBRANÇA DE IPTU AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA FATO GERADOR NÃO REALIZADO ÔNUS DA PROVA DANO MORAL CONFIGURADO REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIA DEVIDA - APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. I É sujeito passivo da relação jurídico-tributária referente ao IPTU aquele que realiza o fato gerador, isto é, detém a propriedade do imóvel que está sendo tributado, ou aquele que se encontra na posição de possuidor do bem. II - Consoante art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova é distribuído de forma que ao autor cabe a comprovação dos fatos que constituem o direito pleiteado, ao passo em que o réu deve demonstrar a ocorrência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral; sendo vedada a exigência de produção de prova diabólica, como, por exemplo, a comprovação por parte do autor que determinado fato jamais ocorreu. III Conforme jurisprudência do STJ e do TJES, é patente o dano moral suportado pelo indivíduo que teve seu nome inscrito em dívida ativa indevidamente, haja vista não possuir qualquer relação com o imóvel a que se refere o débito fiscal de IPTU, circunstância que ultrapassa o mero dissabor. IV Em atenção aos critérios definidos pelo STJ para quantificação da indenização por dano moral, quais sejam, a capacidade de amenização da dor sofrida pela vítima e de punição do causador do dano, é devida a redução do quantum indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais). V - Recurso conhecido e parcialmente provido ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, PRESIDENTE RELATOR. (TJ-ES - APL: 00023295620158080035, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 11/03/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2019)

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inclusão indevida do nome da autora na Dívida Ativa e no Cadastro do Cadim. Dano moral considerado in re ipsa, isto é, não se faz necessária a prova do prejuízo, que é presumido e decorre do próprio da fato. Sentença de procedência parcial mantida. Recurso não provido”. (TJ-SP Apelação APL 00014169420138260568)

Uma vez verificada conduta que lesionou a recorrente de forma suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, entendo como devida a indenização por danos morais, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da autora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando parcialmente a sentença guerreada para
CONDENAR
o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigida pela SELIC, a contar desta data. Sem condenação em custas ou honorários, diante do resultado do recurso.

É como voto

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)